Tribunal: TJES
Processo: 5009825-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009825-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO ROSA DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5009825-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO ROSA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

Advogado do(a) PACIENTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba.

Segundo a inicial o paciente está sendo processado por suposto delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido preso em flagrante no dia 28 de maio de 2022, com a posterior conversão em prisão preventiva.

Alega ausência de indícios de autoria, ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como ausência de fundamentação hábil da decisão que manteve a custódia cautelar.

Ressalta, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, bem como a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Salienta o princípio da presunção de inocência.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do CPP.

Decisão proferida indeferindo o pedido de liminar (ID 3575278).

Informações prestadas (ID 3650131).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3657438).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5009825-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO ROSA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

Advogado do(a) PACIENTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba.

Segundo a inicial o paciente está sendo processado por suposto delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido preso em flagrante no dia 28 de maio de 2022, com a posterior conversão em prisão preventiva.

Alega ausência de indícios de autoria, ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como ausência de fundamentação hábil da decisão que manteve a custódia cautelar.

Ressalta, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, bem como a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Salienta o princípio da presunção de inocência.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do CPP.

Informações prestadas pela autoridade coatora onde esclarece que:

“... O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06. Submetido à Audiência de Custódia, sua prisão foi mantida, decretando-se, assim, sua prisão preventiva em 28 de maio de 2022.

A cautelar corporal foi reavaliada em 16 de agosto de 2022 e, mais recentemente, em 27 de setembro de 2022, resultando, em ambas oportunidades, na manutenção do cárcere.

Quanto à instrução processual em si, resta a oitiva de uma testemunha cuja providência independe diretamente deste Juízo, haja vista sua inquirição se dar por carta precatória, a qual, aparentemente, ainda não foi cumprida.

Acerca do mérito da prisão cautelar em si, entendo que a decisão ora vergastada apresenta tanto a opinião particular do subscritor destas informações quanto a posição do órgão ministerial oficiante neste Juízo, de maneira que reputo preenchidos os requisitos legais para a segregação provisória, ressalvado, evidentemente, o melhor entendimento que será apresentado por Vossa Excelência...”

Pois bem.

Em análise deste
writ
constitucional, entendo que não existem razões para a concessão da liberdade ao paciente.

No que tange a prisão cautelar, observa-se que os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal foram devidamente consignados pelo douto magistrado apontado como autoridade coatora, nos seguintes termos:

“... Analisando os autos, verifico que a prisão preventiva do requerido deu-se em razão da decisão de fls. 91 a 93. Naquela oportunidade, o Juízo da Custódia muito bem destacou, em primeiro lugar, a existência de possível reiteração delitiva por parte do réu, uma vez que possui ele guia de execução em andamento (ou seja, o acusado encontrava-se cumprindo pena, por crime diverso, quando fora preso pela Autoridade Policial). Ademais, as circunstâncias do fato denotavam gravidade concreta que justificaria a medida, apontando-se, dentre outros, a apreensão de R$7.210,00, em espécie, com o requerido, além de uma pluralidade de cheques, dinheiro esse, dada a apreensão de drogas, que seria indiciário do tráfico de entorpecentes, ao que se soma a quantidade de droga localizada durante a operação (superior a 60 gramas de cocaína, somadas a 15 “buchas” de maconha), fatos esses denotativos de empreitada delitiva reiterada, estável e habitual. No requerimento ora formulado, a Defesa do requerido busca, diante das oitivas prestadas em Juízo, descaracterizar tais fatos como fundamento para autorizar a revogação do cárcere provisório. Contudo, na esteira do entendimento do STJ, o standard probatório para a decretação da prisão preventiva é sensivelmente inferior, em termos de rigor, carga argumentativa e preponderância de evidências, do que aquele para a formação do juízo condenatório, bastando, inclusive, para sua decretação, elementos de convencimento produzidos sem os ares do contraditório, como se dá no caso vertente (AgRg no HC 690.505/PE). Ora, no caso vertente, tem-se, além da apreensão de drogas, dinheiro e a existência de indícios prévios à operação, decorrentes de notícias crime inqualificadas, imputando ao réu a prática desse delito, há a oitiva de policiais militares – elementos essenciais e de grande valor probatório em delitos deste jaez, conforme entendimento do TJES (APL 0015269-97.2017.8.08.0030) – confirmando a tese sustentada pela IRMP, o que, a meu sentir, revela a presença de indícios (lembrando-se que o art. 312 do CPP não exige prova para essa providência) capazes de, ao menos até o momento em que a cognição restar exauriente, manter a prisão preventiva do réu, razão pela qual indefiro o requerimento em testilha...” (destaquei)

Vê-se, portanto, que o magistrado a quo apresenta elementos aptos a formar a sua convicção pela necessidade e adequação da medida constritiva. Tais elementos são suficientes para sustentar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP.

Assim, tal decisão encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação da necessidade da decretação da prisão do paciente, não cabendo dessa forma, alegação de falta de justa causa para a decretação da mesma.

Os indícios, desde que fortes e concatenados, condizentes com as demais provas e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa, são aptos a ensejar a prisão cautelar da paciente.

Ademais, a decisão supramencionada restou suficientemente fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes:

“... Concernente à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva, diante dos motivos externados pelo Julgador a quo na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, constata-se que a douta Autoridade Judiciária fundamentou satisfatoriamente a necessidade da rigorosa providência com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Digesto Processual Penal, sobretudo para a garantia da ordem pública.

(...)

Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, porquanto a apreensão de cheques e dinheiro em espécie em quantia vultosa, bem como de expressiva quantidade de drogas, aliados ao fato de o paciente possuir guia de execução definitiva, evidenciam uma possível inclinação à criminalidade e à reiteração delitiva...”

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não impossibilita a prisão preventiva, tampouco infere a sua desnecessidade.

Ainda, registro que o princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.

Por fim, no que tange a alegação de ausência de indícios de autoria, tal tese não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.

A propósito, sobre o tema, colaciono o seguinte excerto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. Revolvimento fático-probatório. Dilação probatória incompatível com a via estreita. Pedido de concessão de habeas corpus de ofício. Ilegalidade não caracterizada de plano. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 411.795; Proc. 2017/0199360-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 04/06/2019; DJE 13/06/2019). – destaquei.

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Não é possível o exame da questão atinente à presença (ou não) de indícios suficientes do suposto envolvimento do ora paciente com a apontada organização criminosa, por demandar ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. É idônea a motivação invocada pelo Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do réu, porquanto evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de o acusado integrar organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, com o envolvimento de adolescentes e o emprego de armas de fogo na atividade ilícita. 4. Pelos mesmos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 5. Ordem denegada. (STJ; HC 494.659; Proc. 2019/0050517-4; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/06/2019)”. –destaquei.

Com estas considerações
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA – HABEAS CORPUS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ORDEM DENEGADA.

1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

2. A custódia preventiva mostra-se devidamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela. Ademais, a decisão atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

3. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar.

4. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.

5. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6. A tese de ausência de indícios de autoria não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.

7.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5009825-15.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.